Tribunal: CARF
Processo: 10283.720428/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720428/2013-20
ACÓRDÃO
2302-003.933 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELISIE MACENA CORREA PEDROSA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Incabível a alegação de decadência nas hipóteses em que a ciência do
lançamento se deu antes de transcorrido o prazo de cinco anos contados
da data do fato gerador do IRPF, a saber, 31 de dezembro do ano-
calendário correspondente.
LUCROS OU DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS. REGRA DE ISENÇÃO DO IRPF.
Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não
ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão
a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou
jurídica, domiciliado no País ou no exterior. A parcela de lucros ou
dividendos excedentes ao valor da base de cálculo do imposto não está
sujeita ao Imposto de Renda, desde que a empresa demonstre, através de
escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro
efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da
base de cálculo do imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, porconhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento..

Assinado Digitalmente
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.933 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720428/2013-20
2
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, relativo
ao ano-calendário de 2009. Foi apurado pela fiscalização omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica (Actual Cargo Ltda), sem vínculo empregatício. Aplicou-se a multa de ofício de 75%
sobre o imposto apurado na infração, bem como juros de mora pela taxa SELIC.
O lançamento foi efetivado em decorrência de procedimento fiscal realizado no
cônjuge da contribuinte (Processo n. 10283.720430/2013-07), motivo pelo qual os processos estão
sendo submetidos à julgamento conjunto na mesma Sessão de julgamento.
A Contribuinte impugnou o lançamento e os autos foram encaminhados à DRJ . Os
membros da 1a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 417/428), reiterando os argumentos trazidos em sua impugnação, em breve síntese:
a) A decadência do direito de a Fazenda constituir o crédito tributário relativo aos
rendimentos considerados omitidos, relativamente ao ano –calendário de 2009,
com o argumento e que referidos rendimentos foram disponibilizados nos anos
de 2003, 2004, 2005 e 2006;
b) Aponta rendimentos isentos que teriam sido auferidos de Actual Cargo Ltda, em
decorrência de lucros e dividendos recebidos, fato que estaria amparado,
segundo a interessado, “nos livros contábeis e de toda a outra documentação
exigida pela auditora federal”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.933 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720428/2013-20
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme se verifica do Relatório, a recorrente repisa os argumentos trazidos em
sua impugnação.
Não obstante, a decisão de piso mostra-se escorreita.
1
DECADÊNCIA
A alegação de decadência do direito de a Fazenda constituir o crédito tributário
relativo aos rendimentos considerados omitidos não merece prosperar.
Como destacado pela decisão de piso, o lançamento traz como motivação a não
comprovação, pelo contribuinte, da origem de depósitos bancários relativamente a contas
correntes de sua titularidade, o que caracterizou a presunção legal de omissão de receitas. Isto é,
a fiscalização lançou rendimentos que não foram declarados pelo contribuinte, tendo como ponto
de partida depósitos efetuados em suas contas bancários no ano de 2009.
Assim sendo, nos termos da Súmula CARF n. 38, o fato gerador do IRPF ocorreu no
dia 31/12/2009:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Como a ciência do lançamento se deu em 10/05/2013 (e-fl. 353), não está
caracterizada a decadência dos fatos geradores sujeitos ao ajuste anual ocorridos no ano-
calendário 2009 pela regra de contagem do art. 150, §4o do CTN (houve Imposto de Renda Retido
na Fonte declarado na DIRPF/2010 – e-fl. 4).
2
RENDIMENTOS ISENTOS: LUCROS E DIVIDENDOS
Quanto as demais alegações, concordo com a decisão da DRJ e adoto como
fundamento do presente voto as razões de decidir ali presentes (art. 114, §12, do RICARF),
mediante a reprodução do seguinte trecho:
LUCROS E DIVIDENDOS. ISENÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A impugnante aponta rendimentos isentos que teriam sido auferidos de Actual
Cargo Ltda, em decorrência de lucros e dividendos recebidos, fato que estaria
amparado, segundo a interessado, no Livro Diário da empresa em questão,
referente ao período abrangido no lançamento.
De acordo com o normativo legal que rege a matéria, o lucro distribuído que
exceder o lucro presumido, diminuído de todos os impostos e contribuições,
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.933 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720428/2013-20
4
inclusive adicional, será considerado tributável, exceto se comprovado através de
escrituração contábil(art. 10 da Lei no 9.249, de 1995). Em outros termos, se a
empresa demonstrar, por meio de escrituração contábil regular, que o lucro
efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração do lucro
presumido, esse lucro, contabilmente demonstrado, poderá ser distribuído com
isenção do imposto sobre a renda.
(...)
Conforme destacado acima, a isenção do IRPF somente se estende à parcela
excedente ao valor da base de cálculo do IRPJ, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, desde que a empresa
demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas
para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, no caso
concreto, o lucro presumido.
Oportuno mencionar o que determina a Lei n° 10.406, de 2002, Código Civil:
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso,
as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de
Empresas Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário,
ou a sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios.
Em relação a esses rendimentos, a fiscalização, à fl. 342/347, tece os seguintes
comentários:
(...)No decorrer do procedimento fiscal realizado no cônjuge da contribuinte, este
foi intimado a apresentar os Livros e Demonstrativos Contábeis dos anos-
calendário 2003, 2004 e 2005 da empresa Actual Cargo e a disponibilizar
documentação comprobatória dos reembolsos de passagens aéreas e dos gastos
em cartão de crédito. Em resposta, alegou terem sido extraviados os documentos
relativos àqueles anos-calendário.
Diante do alegado, foi intimado a apresentar os Livros e Demonstrativos
Contábeis dos anos-calendário 2006, 2007, 2008 e 2009 e a documentação
comprobatória de compras de passagens aéreas e de gastos em cartão de crédito
que teriam originado reembolso de valores depositados em sua conta no banco
HSBC. Atendendo a intimação, o interessado forneceu CD contendo a escrituração
contábil de 2009 e documentação referente a compras e reembolsos de
passagens aéreas.
(...)Nos livros Diário da empresa Actual Cargo Ltda, referentes ao ano-calendário
2007, consta no Termo de Abertura como sendo os livro de n°s 7 a 12,
autenticados na JUCEA, respectivamente sob os n°12/0002513-9 a 12/0002518,
em 14/12/2012. Nesse Termo de Abertura está ressalvado que estes livros
substituem os livros de n°s 0001 a 0006, registrados na JUCEA, conforme Termo
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.933 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720428/2013-20
5
de Autenticação n°s 11/0000711-5 a 11/00007166, em 26/04/201 1. Esta ressalva
indica não ter a empresa, até aquela data, registrado na JUCEA os livros Diários
dos anos de 2003 a 2006, já que os livros Diário n°s 0001 a 0006 também
correspondem as operações realizadas pela empresa no ano de 2007. Cabe aqui
relembrar que, apesar de intimado, não foram apresentados os livros Diários n°s
0001 a 0006.
Segundo a Certidão expedida pela JUCEA, em 06/12/12, a empresa somente
possuía autenticados naquele órgão os livros Diários n°s 0001 a 0006, que
correspondem ao ano de 2007, portanto não possuía os livros Diários referentes
às operações realizadas nos ano de 2003 a 2006.
No processo 10283.721.308/2008-82 em nome da Actual Cargo, referente aos
anoscalendário 2003, 2004, 2005 e 2006, na descrição dos fatos do Auto de
Infração do IRPJ assim foi mencionado pelo auditor-fiscal que procedeu a
fiscalização: "Arbitramento do lucro tributável (IRPJ) e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro liquido(CSLL) que se faz tendo em vista que o
contribuinte, sujeito a tributação com base no Lucro Real, não possui escrituração
dos livros Diário, Razão e Registro de Inventário, na forma disposta nas leis
comerciais e fiscais, fato este caracterizado pela falta de atendimento ao Termo
de Inicio de Fiscalização, de 12-03-08, e ao Termo de Intimação Fiscal, de 21-05-
08".
Todos os fatos acima relatados nos levam a concluir não possuir a empresa os
livros contábeis a que estava legalmente obrigada, não sendo, portanto,
comprovada a obtenção de lucros nos anos de 2003, 2004 e 2005, o que
impossibilita considerar a questionada movimentação financeira, no ano de 2009,
como rendimentos isentos decorrentes da distribuição de lucros.”
Em relação à escrituração contábil, isoladamente não comprova o efetivo
recebimento de lucros ou dividendos, por ter, na realidade, força probatória
relativa, mormente em relação aos seus próprios emitentes.
Segundo o disposto no § 1o, do art. 223 do Decreto no 1.041, de 1994, bem como
no art. 923 do Decreto no 3000, de 1999 a escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais.
É por demais evidente que as declarações das empresas (livros contábeis)das
quais a contribuinte era sócia não são aptas à comprovação de que os
rendimentos recebidos refere-se a Lucros Acumulados – espécie de prova
requerida pela fiscalização – dos supostos fatos nelas inseridos.
Note-se que, apesar de a contabilidade, em princípio, fazer prova em favor
daquele que a produz, os assentamentos contábeis devem estar estribados em
elementos concretos que os fundamentem e os comprovem. Vale dizer, a
contabilidade não existe por si só e não é destinada ao registro de ficções; tem ela
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.933 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720428/2013-20
6
por finalidade, justamente, a exteriorização de fatos concretos, os quais,
necessariamente, caso existentes, deveriam estar documentados.
Ou seja, não é a contabilidade que se presta a comprovar os fatos concretos;
esses é que comprovariam aquela. Tal prova, se a contabilidade retratasse fatos
verdadeiros, existiria.
Na fase de impugnação, novamente não foram apresentados documentos
comprobatórios dos registros contábeis ou comprovantes da escrituração de
lucros acumulados referentes aos anos de 2003, 2004 e 2005.
Ressalte-se, também, que a presente lide, no tocante a omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica , é relativa às pessoas físicas, às quais incumbiria
comprovar, em face da presunção de omissão de rendimentos, a existência
efetiva dos recursos isentos que aventam terem sido recebidos. Essa é a discussão
existente, em primeiro plano, no presente processo.
Portanto, descabem as alegações da contribuinte acerca da regularidade da
escrituração contábil da empresa, baseada em termo de encerramento de ação
fiscal. Conforme já aventado, a escrita contábil deve estar lastreada em
documentos que externem os fatos nela registrados, os quais não foram
apresentados até o momento. Por fim, a constituição de crédito tributário na
pessoa jurídica, através de arbitramento do lucro, por não possuir escrituração
dos livros Diário, Razão e Registro de Inventário, já faz prova de que os
rendimentos lançados no presente processo são rendimentos do trabalho, e não
lucros recebidos.
Por fim, a justificativa da contribuinte para atestar a disponibilidade financeira,
deveria cercar-se de comprovação mais robusta dos fatos alegados, tal como a
apresentação dos documentos que dão suporte aos valores contabilizados e que
poderiam demonstrar, por exemplo, que a empresa possuía em caixa o valor
distribuído nos meses em questão.
Nos termos da legislação acima transcrita, é ônus da contribuinte demonstrar a
inexistência do acréscimo patrimonial, facultando-lhe todos os meios de prova
admitidos em direito. Entretanto, os registros contábeis não são prova absoluta
da distribuição de lucros, ainda mais quando apresentados parcialmente, sem os
documentos comprobatórios que lhes dão suporte.
Como se vê, a alegação da recorrente, no sentido de que os valores tratam-se de
lucros recebidos da pessoa jurídica Actual Cargo Ltda, não encontra suporte probatório nos autos.
Não foram apresentados documentos comprobatórios dos registros contábeis ou comprovantes
da escrituração de lucros acumulados referentes aos anos de 2003, 2004 e 2005.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer o recurso e negar-lhe provimento.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.933 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720428/2013-20
7
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 441
DF CARF MF
Original